Tribunal: TJDFT
Processo: 0756061-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. LEI N. 14.034 DE MARÇO DE 2020. ART. 740 DO CÓDIGO CIVIL. CASO FORTUITO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais decorrentes de negativa de reembolso de passagens aéreas, diante do cancelamento da viagem, por solicitação da autora em razão de pandemia de COVID-19. A sentença julgou procedente o pedido da requerente para condenar a ré ao pagamento de R$1.962,48 (hum mil, novecentos e sessenta e dois reais, e quarenta e oito centavos) a título de reparação por danos materiais. Ambas as partes recorreram. A ré, GOL LINHAS AÉREAS, insurge-se contra a sentença aduzindo que é lícita a cobrança das penalidades contratuais, uma vez que a autora desistiu do voo. A autora, por sua vez, pretende a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de compensação por danos morais.

2. Recurso da autora. Embora intimada para demonstrar a hipossuficiência alegada, a autora não juntou os documentos comprobatórios e nem recolheu o preparo. Nestes termos, a gratuidade de justiça deve ser indeferida e o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

3. Recurso da ré. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso da requerida foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.

4. De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Não obstante, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil e Lei 14034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).

5. Verifica-se dos autos que a autora adquiriu da empresa recorrente quatro passagens aéreas de ida e volta, trecho Brasília/Recife, com saída prevista para abril de 2020, ao montante de R$1.962,48 (hum mil novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Em virtude da pandemia de COVID-19, solicitou o cancelamento das passagens em 22/04/2020, requerendo o reembolso conforme documento nos autos (ID. 37069086 – pág.7). Ocorre que, decorridos 17 meses após a solicitação do cancelamento, a ré recorrente não havia efetuado o reembolso do valor pago pelas passagens.

6. No caso vertente é incontroverso que a autora adquiriu passagens aéreas com a requerida/recorrente para viagem que seria realizada em abril de 2020 e que, em razão da pandemia da COVID-19, a requerente, ora recorrida, solicitou o cancelamento das referidas passagens. Sucede que a solicitação de reembolso não teria sido atendida ao tempo imposto pela lei 14.034/2020, de sorte que a respectiva devolução da quantia desembolsada para aquisição dos bilhetes se torna medida impositiva.

7. Insta destacar que as medidas adotadas para contenção da propagação do novo Coronavírus, dentre as quais a restrição de circulação de pessoas, países inteiros foram colocados em quarentena, de modo a evitar o colapso no sistema de saúde, e o crescimento do número de óbitos, acarretaram cancelamento de inúmeros voos. Nesse passo, é imprescindível propor reflexão quanto ao momento atual da economia mundial, e seus impactos imediatos no setor da aviação civil. Registre-se que os esforços convergem no sentido de buscar o reequilíbrio do setor. Não obstante, não se pode admitir que os interesses das empresas sejam superpostos aos dos consumidores.

8. Com efeito, o art. 6o da Lei 9.099/95 possibilita ao Juiz adotar em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Daí se inferindo que, nem sempre, deve o julgador fazer mera subsunção do caso concreto à norma jurídica, porque, em certos casos, a aplicação fria da letra da Lei não conduz à verdadeira finalidade da arte de julgar, que nada mais é do a pacificação social. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda; aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo. Nessa conjuntura, visando complementar a lei protetiva e pacificar o conflito, deve-se aplicar também o disposto no art. 740 do CCB, que preceitua: “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.” Aliás, esse é o entendimento da doutrina especializada, vejamos: “Na hipótese de fortuito ou força maior que impeça o passageiro de realizar o transporte, prevalece o seu direito à restituição do valor da passagem, qualquer que seja o momento da desistência, ainda que não consiga comunicar a impossibilidade do embarque ao transportador em tempo hábil para a renegociação do bilhete. No entanto, em homenagem ao princípio da boa-fé, o passageiro deve comunicar ao transportador tal impossibilidade tão logo possível, de modo a colaborar para a mitigação dos prejuízos que este último deverá suportar. Nesse caso, não cabe multa compensatória.” (Gustavo, TEPEDINO. Fundamentos do Direito Civil - Contratos - Vol. 3. Grupo GEN, 2020). Nesse contexto, não há reparo a ser feito na sentença proferida, que ora se confirma.

9. Recurso da autora NÃO CONHECIDO.

10. Recurso da parte requerida CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. Requerente e requerida arcarão com os honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo, para cada uma, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95

12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.